Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA POR MEIO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ADEQUADO. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo impróprio, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória.
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Embora o réu tenha confessado a prática do crime de tentativa de furto (pois admitiu que quebrou o vidro do carro, sem obter a posse da central multimídia veicular), a atenuante pode ser aplicada no caso concreto, pois a subtração do bem é uma das elementares do crime de roubo (crime complexo). Incidindo a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência, a pena-base deve ser exasperada à razão de 1/12 (um doze avos).
5. Quanto à pena de multa, inviável a reforma nesta sede, pois, além de decorrer expressamente do preceito secundário do tipo penal do roubo, compete ao Juízo de Execuções Penais a análise quanto à hipossuficiência do apenado ou do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.